Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718550-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Filipe Torres Serpa Andressa de Andrade Gonçalves Embargados: Jonas Rodrigues Tavares Cleuza Gonçalves da Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Filipe Torres Serpa em conjunto com Andressa de Andrade Gonçalves contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados (Id. 37108338). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator